Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706752-84.2019.8.07.0009 RECORRENTE: EMERSON LIMA FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE. TEMOR. CONFIGURAÇÃO. REGIME DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. A existência de pequenas diferenças entre uma oitiva e outra, não desqualificam os depoimentos prestados pela vítima, permanecendo coerente o núcleo essencial da narrativa quanto à prática do crime de ameaça. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, mostra-se incabível o acolhimento do pedido de absolvição. Não se exige ânimo sereno ou a real intenção do réu de cumprir a promessa de mal injusto e grave para a configuração do crime de ameaça. O comportamento da vítima que registra ocorrência policial e solicita medidas protetivas de urgência demonstra que a ameaça foi capaz de causar temor e abalar a sua tranquilidade. Nada obstante a pena imposta ao apelante seja inferior a 4 anos, os maus antecedentes fazem com que o regime semiaberto seja o adequado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivo legais: a) artigo 59, caput, do Código Penal, sustentando que, ultrapassado o lapso de dez anos entre a extinção de punibilidade e a prática do novo fato, deve ser afastada a avaliação desfavorável dos antecedentes, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; b) artigo 33, § 2o, do mesmo diploma legal, requerendo a fixação do regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, diante da primariedade do réu e do quantum da pena inferior a 4 (quatro) anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 33, §2o, e 59, ambos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que condenações anteriores podem ser consideradas para a caracterização de maus antecedentes, independentemente do prazo quinquenal previsto no art. 64, I, do CP. O Código Penal adota o sistema da perpetuidade, o que permite que condenações pretéritas, mesmo antigas, sejam levadas em conta na dosimetria da pena, especialmente em casos de multirreincidência. 4. O princípio do direito ao esquecimento, invocado pela defesa, não é aplicável à dosimetria penal, pois a legislação penal vigente não estabelece qualquer limitação temporal para a consideração de condenações anteriores na análise dos antecedentes criminais.” (AgRg no HC n. 910.207/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 18/11/2024.) E, mais: “5. Quanto ao regime inicial, a existência de circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, devidamente fundamentada, justifica a imposição de regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, ainda que a pena seja inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes: AgRg no HC n. 945.104/SP e AgRg no HC n. 533.870/SP.” (REsp n. 2.153.095/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024 Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030